Tribunal: TJMT
Processo: 1066162-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066162-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE JAIRO DA SILVA - CPF: 638.402.272-91 (RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), MARCELO LIMA HOFF - CPF: 805.877.981-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1066162-08.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1066162-08.2022.8.11.0001

Embargantes:

J
osé Jairo da Silva e Marcelo Lima Hoff

Embargado:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM
– POLICIAL MILITAR
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1066162-08.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1066162-08.2022.8.11.0001

Embargantes:

J
osé Jairo da Silva e Marcelo Lima Hoff

Embargado:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
J
osé Jairo da Silva e Marcelo Lima Hoff

Ação:
Declaratória de Reconhecimento de Tempo de Serviço.

Origem:

Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

176056782
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que não há parâmetro a ser estabelecido quanto ao decidido no Tema 942 em relação aos militares.

Acórdão (Id.

191211186
):
negou provimento ao recurso interposto pelo embargante
mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id.
188584179
):
assegura que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer o
tempo trabalhado na Polícia Militar como tempo especial
e negar provimento ao recurso interposto, em razão da inaplicabilidade da Súmula 33 do Supremo Tribunal Federal e Tema 942 aos militares estaduais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1066162-08.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1066162-08.2022.8.11.0001

Embargantes:

J
osé Jairo da Silva e Marcelo Lima Hoff

Embargado:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelos embargantes não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo de ambos não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, no qual consta de forma expressa que os
militares estaduais são regidos por legislação própria,
o que
restou claro que a Súmula Vinculante no 33 e o Tema no 942 de Repercussão Geral ambos do Supremo Tribunal Federal, que estendem os efeitos do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal de 1988 aos servidores públicos, não se aplicam aos militares estaduais
, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024